Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Furto qualificado. Provas. Atipicidade. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses e 10 dias de reclusão pelo crime de furto tentado cometido durante o repouso noturno.
II – Questão em discussão
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação e se a conduta é típica.
III - Razões de decidir
3. No crime de furto, havendo dúvida quanto à tipicidade da conduta, ainda que na forma tentada – o réu limitou-se a abrir a porta traseira do veículo e colocar parte do corpo no interior da caçamba, quando foi surpreendido pela vítima, sem iniciar qualquer ato de subtração -, a absolvição é medida que se impõe.
IV - Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 155, § 1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AREsp n. 974.254/TO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/9/2021; TJDFT, acórdão 2047567, 0000417-11.2019.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 27/09/2025.